Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-62.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007752-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), NEUSA FERREIRA COLLAREDA - CPF: 137.907.221-20 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ, "
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
"
(Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019).

Assim, não sendo dívida de verba alimentar e, ainda, a remuneração da Agravante não excede a 50 salários mínimos mensais, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

Considerando que foram depositados outros valores na conta corrente da Agravante/Executada que não são provenientes de aposentadoria ou pensão, o recurso merece parcial provimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007752-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

NEUSA FERREIRA COLLAREDA

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Neusa Ferreira Collareda
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 11140-72.2005.811.0002 – código 89650, movida em seu desfavor, pelo
Município de Várzea Grande
, deferiu parcialmente o pedido de levantamento da constrição judicial em sua conta bancária, para liberar o montante de R$ 1.200,43 (mil e duzentos reais e quarenta e três centavos).

Afirma que, o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu que a aposentadoria correspondia tão somente o valor de R$ 1.200,43 (mil e duzentos reais e quarenta e três centavos), mas, na verdade, todo o valor bloqueado de R$ 7.994,26 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) é oriundo de sua aposentadoria, sendo, portanto, verbas salariais impenhoráveis.

Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta poupança. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de desconstituir toda e qualquer penhora realizada na conta salário da Agravante, bem como a devolução de todo o valor já penhorado indevidamente.

Juntou os documentos em anexo ao arquivo virtual.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 9284985.

Contrarrazões no id. 33691471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Neusa Ferreira Collareda
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 11140-72.2005.811.0002 – código 89650, movida em seu desfavor, pelo
Município de Várzea Grande
, deferiu parcialmente o pedido de levantamento da constrição judicial em sua conta bancária, para liberar o montante de R$ 1.200,43 (mil e duzentos reais e quarenta e três centavos).

Denota-se dos autos que foi realizada a penhora
on-line
dos valores existentes na conta de titularidade da Agravante/Executada, na quantia de R$ 7.994,26 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

Conforme extrato do sistema BACENJUD, anexado no id. 8001505 – pág 3, o valor foi penhorado de forma integral.

A Executada peticionou nos autos originários, alegando a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que a importância é decorrente de sua aposentadoria e pensão do INSS.

O Juiz de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido, para o fim de determinar o levantamento da constrição judicial apenas do valor correspondente ao provento de aposentadoria de R$ 1.200,43 (mil e duzentos reais e quarenta e três centavos), permanecendo penhorados os demais valores, tendo em vista que entendeu que somente quanto a essa importância restou comprovada a penhora ilegal.

A Agravante/Executada, então, insurgiu-se contra esta decisão, ao fundamento de que toda a quantia bloqueada é proveniente de sua aposentadoria e pensão.

Inicialmente, necessário esclarecer que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não é regra de caráter absoluto.

O Eg. Superior Tribunal de Justiça possui recente entendimento segundo o qual é possível a penhora de salários, vencimentos e proventos ressalvada a hipótese em que a penhora recai sobre percentual que não abale a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIO. REGRA GERAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão combatido harmoniza-se com o entendimento do STJ, que declara que "
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria, das pensões
, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada,
nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"

(Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019).

2. A falta de cotejo analítico, impede o acolhimento do apelo, pois não foram demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito, sobre a mesma situação fática.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1580342/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL FUNDADA EM BASE FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVENTOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR INFERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão entendeu que não se mostravam presentes motivos aptos a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do novo CPC. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019).

3. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os termos da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1838129/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 25% DOS VENCIMENTOS E
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA
(CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO IMPROVIDO.

1
. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva
. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.

2. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora de vencimentos e proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.

3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25% dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da devedora, percentual que deixou de ser impugnado no recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 28/6/2019). [Destaquei].

Feito esse esclarecimento, analisando a documentação anexada aos autos, verifica-se que a Agravante juntou apenas o extrato bancário do mês de outubro de 2018, mesmo período do bloqueio judicial e extratos do início do mês de novembro de 2018 e fevereiro/maio de 2019.

Na hipótese vertente, observa-se do extrato do mês correspondente ao bloqueio judicial e o início do mês de novembro de 2018, que os valores recebidos pela Agravante inegavelmente são oriundos de aposentadoria, na importância de R$ 1.200,43 (mil duzentos e quarenta e três reais),

depositado em 31-10-2018 e benefício do INSS, nos valores de R$ 2.312,98 (dois mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), recebido em 5-11-2018 e R$ 1.256,09 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), recebido em 8-11-2018.

Pelo extrato acostado, verifica-se, ainda, que no mês de outubro de 2018, os únicos valores que apareceram na conta como crédito, à exceção da aposentadoria, foram o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com a sigla “Depósito Online”, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com a sigla “Depósito Online” e o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), com a sigla “DOC Crédito em Conta”, todos realizados em 11-10-2018, ou seja, anteriores ao bloqueio judicial realizado em 19-10-2018.

De tudo o que foi relatado, conclui-se que, no caso dos autos, o crédito exequendo não tem natureza alimentar e, ainda, a remuneração da Agravante não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais
,
impondo-se a regra da impenhorabilidade em relação aos valores de R$ 1.200,43 (mil duzentos e quarenta e três reais),

já desbloqueado pelo Magistrado de Primeiro Grau, de R$ 2.312,98 (dois mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos) e de R$ 1.256,09 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), referente ao benefício do INSS.

Como a Agravante não juntou extratos anteriores ao bloqueio judicial, entendo que não há como determinar o desbloqueio total dos valores, visto que não é possível afirmar que a quantia bloqueada é decorrente de “sobra de valor” da aposentadoria/pensão do mês anterior, porque, conforme acima destacado no mês de outubro foram realizados outros depósitos na conta bloqueada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado por
Neusa Ferreira Collareda
para determinar o desbloqueio das quantias de

R$ 2.312,98 (dois mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos) e R$ 1.256,09 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), decorrente de benefício do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020